Tribunal: TJSP
Processo: 1020761-75.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
r no 7/69 – norma geral.
3. Justificativas para o atraso na entrega da obra. Rejeitadas. Dias em que houve paralização das obras por fatos não imputáveis à construtora foram devidamente computados para fins de cálculo do prazo de entrega. Subsistência de atraso de 325 dias de responsabilidade da construtora. Ausência de culpa recíproca.
4. Legalidade do processo administrativo e das penalidades aplicadas. Intimação da construtora e apresentação de defesa prévia. Penalidades previstas no contrato.
5. Honorários advocatícios. Sentença reformada apenas para arbitrar os honorários nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.
RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO PROVIDO, RECURSO DOS PATRONOS DA SEGURADORA PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1020761-75.2020.8.26.0053; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/01/2022; Data de Registro: 13/01/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Administrativos

Relator(a):

Maria Fernanda de Toledo Rodovalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/01/2022

Data de publicação:

13/01/2022

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Atraso injustificado na entrega da obra. Condenação da construtora ao pagamento de multa e à suspensão do direito de licitar e contratar pelo período de seis meses. Ação com pedido de declaração de nulidade do processo administrativo. Sentença de improcedência. Recurso da construtora e dos patronos da seguradora excluída do polo passivo.
1. Cerceamento de defesa.

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Atraso injustificado na entrega da obra. Condenação da construtora ao pagamento de multa e à suspensão do direito de licitar e contratar pelo período de seis meses. Ação com pedido de declaração de nulidade do processo administrativo. Sentença de improcedência. Recurso da construtora e dos patronos da seguradora excluída do polo passivo.
1. Cerceamento de defesa. Inexistente. Provas documentais suficientes para o exame da questão. Inutilidade da prova pericial e desnecessidade de prova testemunhal.
2. Nulidade da sentença por premissa equivocada. Afastada. Decreto estadual no 51.925/07, que ratifica o estatuto da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e lhe confere prerrogativas da Fazenda Estadual. Prevalência do Decreto estadual no 51.925/07 – norma específica – sobre o Decreto-Lei Complementar no 7/69 – norma geral.
3. Justificativas para o atraso na entrega da obra. Rejeitadas. Dias em que houve paralização das obras por fatos não imputáveis à construtora foram devidamente computados para fins de cálculo do prazo de entrega. Subsistência de atraso de 325 dias de responsabilidade da construtora. Ausência de culpa recíproca.
4. Legalidade do processo administrativo e das penalidades aplicadas. Intimação da construtora e apresentação de defesa prévia. Penalidades previstas no contrato.
5. Honorários advocatícios. Sentença reformada apenas para arbitrar os honorários nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.
RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO PROVIDO, RECURSO DOS PATRONOS DA SEGURADORA PROVIDO.